Tribunal: STF
Processo: RHC 240216
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 895.305/AP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação (art. 309 do CTB). 



    A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Amapá, que lhe negou provimento (Doc. 7).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    O writ não comporta processamento. 



    Com efeito, já impetrado nesta Corte o Habeas Corpus n. 862.156/AP, julgado pela Ministra Laurita Vaz, que atacava o mesmo decisum, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0002954-26.2021.8.03.0001, com o mesmo pedido, qual seja, a impronúncia do paciente, pelo reconhecimento do crime como culposo. 



    O referido writ foi denegado, pelos seguintes fundamentos (fls. 197/202 daquele feito): 



    [...] 



    Ao pronunciar o Paciente pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e impossibilidade de defesa das vítima, além dos delitos de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação, em concurso formal, o Juiz de primeiro grau entendeu comprovada a materialidade delitiva, bem como existir indícios suficientes de autoria para a pronúncia. Para tanto, consignou (fls. 54-56): 



    [...]



    Como se vê, as instâncias ordinárias, com fundamento nas provas produzidas durante a instrução criminal, reconheceram a materialidade do delito e concluíram que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação. 



    Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 



    [...] 



    Ademais, as circunstâncias delineadas nos autos podem caracterizar o dolo eventual, já que é possível vislumbrar a presença do elemento volitivo no enquadramento fático do caso. A pronúncia ressalta que o Paciente conduzia seu veículo automotor em alta velocidade e sob o efeito de substância entorpecente, assumindo o risco de produzir o resultado morte, ainda que sem intenção de provocá-lo, mas com ele consentindo. 



    [...] 



    Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar os argumentos da Defesa no sentido de que as circunstâncias em que os delitos de homicídio foram cometidos não permitem concluir que foi praticado mediante dolo eventual. 



    [...]



    Com efeito, deve a presença do animus necandi ser solucionada pelo Tribunal do Júri, já que, sem proceder qualquer juízo de valor sobre a condenação, plausível entender que o ato de conduzir veículo em alta velocidade sob efeitos de estupefaciente demonstra que, aos menos, o risco de produzir o resultado morte foi assumido. 



    Como cediço, não pode ser conhecida a impetração que constitui mera reiteração de pedido anteriormente apresentado a esta Corte Superior e cujo mérito foi devidamente examinado, nem mesmo sob a alegação de que houve mudança jurisprudencial acerca do tema, pois, com o trânsito em julgado do mandamus prévio, esgotou-se a jurisdição do STJ (AgRg no HC n. 692.099/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/11/2021). 



    [...]



    Dessarte, verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado com uma nítida tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada por esta Corte, em decisão já transitada em julgado. 



    Ante o exposto, esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Neste Recurso Ordinário, alega a defesa, em suma: os crimes praticados em acidente de trânsito, mesmo estando o condutor em estado de embriaguez, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassam a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não pode servir de premissa para a afirmação do dolo eventual. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para que seja impronunciado o Recorrente, e seja desclassificado para crime culposo, com o julgamento na vara competente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente